Tribunal: TCU
Processo: 030.399/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10622/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 030.399/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexsander Silva Pinheiro (CPF XXX.367.947-XX); Breno Dantas Teixeira (CPF XXX.013.077-XX); Breno dos Santos Sodre (CPF XXX.628.537-XX); Bruno Soares do Livramento (CPF XXX.225.037-XX); Carlos Henrique Araujo de Souza (CPF XXX.131.487-XX); Carlos Pires de Morais Junior (CPF XXX.850.887-XX); Jackson Gabriel Chaves Goiana (CPF XXX.592.437-XX); Matheus Cassiano Gomes dos Santos (CPF XXX.577.887-XX); Pedro Henrique Barros da Silva (CPF XXX.545.307-XX) e Pedro Henrique Rodrigues Freitas (CPF XXX.517.027-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.